Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-30.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705922-30.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: HC PNEUS S/A DESPACHO O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Em suas razões recursais (ID 74930903), a apelante alega que “deixou de apresentar o preparo, decorrente da concessão da gratuidade de justiça". Contudo, consultando a sentença verifico que fora revogado o benefício anteriormente concedido, ante o recolhimento das custas (ID 74930901). No que concerne ao pedido de justiça gratuita, embora o benefício tenha sido inicialmente deferido em cognição sumária pelo Juízo, a posterior e voluntária quitação das custas processuais iniciais pela própria Embargante demonstra, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte para arcar com os encargos do processo. Tal conduta esvazia o objeto do pedido de gratuidade, tornando-o desnecessário para a efetividade do acesso à justiça, e vai de encontro à jurisprudência consolidada que exige a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais para a concessão do benefício a pessoas jurídicas, conforme a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, fica a parte recorrente intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal na data de interposição do recurso ou recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital